Tribunal: TJPA
Processo: 0878692-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878692-56.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0878692-56.2018.8.14.0301

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RECORRIDO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado pela Prosegur Brasil S.A. - Transportadora de Valores e Segurança. A ação visava à obtenção de informações sobre propostas de cotação de preços apresentadas em processo de contratação emergencial realizado pelo Banpará para transporte, processamento e custódia de numerário. O Banpará alegou sigilo com base no art. 34 da Lei nº 13.303/2016, enquanto a Prosegur sustentou o direito à publicidade e fiscalização dos atos administrativos, fundamentado na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a definição sobre a aplicação do princípio da publicidade às propostas de cotação após a fase de contratação emergencial; (ii) a análise da legitimidade do sigilo invocado pelo Banpará com base no art. 34 da Lei nº 13.303/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe o dever de transparência nos atos da Administração Pública, especialmente em contratações públicas, visando garantir controle social, isonomia e moralidade administrativa.

O sigilo previsto no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 restringe-se à fase de formação do orçamento para proteger a competitividade, cessando após a conclusão da contratação.

A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) reforça que a publicidade só pode ser mitigada em casos excepcionais, devidamente justificados e alinhados ao interesse público, o que não ocorre no presente caso.

A recusa injustificada de informações viola os princípios constitucionais da publicidade e transparência, comprometendo a lisura do processo licitatório.

Jurisprudência do STJ e do TJPA confirma o dever de publicidade e o direito de acesso às informações em casos similares, apontando a excepcionalidade do sigilo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sigilo previsto no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 aplica-se exclusivamente à fase de formação do orçamento, cessando com a conclusão da contratação.

O princípio da publicidade prevalece sobre alegações genéricas de sigilo, exceto em hipóteses excepcionais justificadas com base no interesse público.

A recusa injustificada de acesso às informações em contratações públicas caracteriza violação aos princípios constitucionais da publicidade e transparência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.527/2011, arts. 7º e 8º; Lei nº 13.303/2016, arts. 34 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1124622/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/04/2018; TJPA, MS 0807037-54.2018.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09/04/2019.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO E NUMERÁRIO E DIRETOR-PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ), manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA.

Na ação originária, pretendeu a impetrante obter acesso às propostas de cotação de preços apresentadas no processo de contratação emergencial realizado pelo Banpará, para serviços de transporte, processamento e custódia de numerário.

A impetrante alegou que solicitou cópia das propostas em razão do princípio da transparência e para resguardar seu direito de fiscalização, ao que o Banpará respondeu negativamente, fundamentando-se no caráter sigiloso do orçamento, conforme o art. 34 da Lei nº 13.303/2016.

Afirmou, contudo, que tal sigilo não se aplicaria em casos como o referido, citando os arts. 7º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e 71 da Lei nº 13.303/2016.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, concedo a medida liminar deferida requerida e julgo PROCEDENTE o pedido do impetrante, CONCEDENDO a segurança postulada, para determinar que a autoridade coatora forneça as informações referentes às propostas ofertadas na fase de cotação da referida contratação emergencial.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado com a sentença, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. interpôs recurso de apelação, conforme peça de ID 5855517.

Nas razões de apelação, o recorrente argumenta a legalidade de sua negativa de fornecimento dos dados solicitados, respaldada pelo art. 34 da Lei nº 13.303/2016, que estabelece o sigilo do orçamento durante o processo de contratação emergencial, pelo que requereu a reforma integral da sentença, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões de ID 5855519, a apelada PROSEGUR BRASIL S/A sustenta que o art. 34 da Lei nº 13.303/2016 não impede a publicidade das propostas após a fase de contratação. Argumenta que o sigilo invocado pelo apelante se refere apenas à etapa de formação de orçamento, não sendo aplicável às informações solicitadas no caso em tela. Reitera a necessidade de acesso às propostas, em respeito ao princípio da publicidade e da isonomia, consagrados constitucionalmente, visando garantir a lisura do processo licitatório.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer do Promotor de Justiça Convocado JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA, opinou pela manutenção da sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que a recusa do Banpará em fornecer as informações solicitadas configura ofensa aos princípios constitucionais da transparência e publicidade. Destacou ainda que o direito de acesso à informação está garantido tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação infraconstitucional, recomendando a improcedência do recurso.

Conclui-se o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A divergência contida no recurso centra-se na acerca possibilidade de negativa de fornecimento de orçamentos e pesquisa mercadológica ocorrida em razão de um processo licitatório formalizado pelo Banco do Estado do Pará.

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (Banpará), manifesta inconformismo com a r. sentença de primeiro grau que determinou a disponibilização das propostas apresentadas na fase de cotação de preços em uma contratação emergencial. A controvérsia repousa sobre a aplicação do princípio constitucional da publicidade frente à invocação de sigilo pela parte recorrente.

Pois bem.

O princípio da publicidade, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, integra o núcleo essencial dos preceitos que regem a Administração Pública, impondo o dever de transparência em seus atos. Este princípio não se limita à mera comunicação dos atos administrativos, mas visa assegurar o controle social e a fiscalização por parte da coletividade, garantindo, assim, a lisura e a moralidade administrativa.

Com efeito, o imperativo se projeta com mais intensidade no âmbito das contratações públicas, cujo objetivo é preservar o interesse público, assegurar a competitividade e promover a isonomia entre os potenciais contratantes.

No caso em tela, a recusa do Banpará em fornecer as informações solicitadas encontra suposto amparo no art. 34 da Lei nº 13.303/2016, o qual prevê a possibilidade de sigilo na fase de formação do orçamento em contratações emergenciais. Contudo, faz-se mister reconhecer que a interpretação sistemática da norma não permite o uso indiscriminado desse dispositivo como subterfúgio para ocultar informações essenciais ao controle de legalidade e legitimidade das contratações públicas.

A publicidade, como regra geral, não pode ser mitigada por conveniências administrativas ou por alegações genéricas de sigilo, sob pena de macular todo o procedimento.

O sigilo previsto no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 destina-se exclusivamente a proteger a competitividade durante a fase de preparação da contratação. Com a finalização do certame, cessa a necessidade dessa proteção, prevalecendo, de forma inequívoca, o dever de transparência.

Ademais, o art. 7º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o art. 71 da mesma Lei nº 13.303/2016 reforçam que a publicidade deve ser mitigada apenas em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas e compatíveis com o interesse público. No presente caso, inexiste comprovação de que a divulgação das propostas implicaria qualquer risco à Administração ou aos princípios que regem a licitação.

Aliás, a fase procedimental evidencia a necessidade de observância do princípio da publicidade como medida de proteção ao caráter isonômico e à moralidade do procedimento licitatório. A negativa injustificada pelo Banpará obsta a realização plena desses valores, restringindo indevidamente o direito de fiscalização e controle externo, que são prerrogativas tanto dos administrados quanto dos próprios competidores.

Ocorre que a publicidade não é apenas um imperativo constitucional; trata-se de garantia basilar da democracia administrativa, permitindo que os atos da Administração Pública sejam submetidos ao escrutínio da sociedade e de seus órgãos de controle. O sigilo administrativo, ao contrário, configura exceção, devendo ser interpretado de forma restritiva e justificado com base em interesse público concreto, o que não se verifica nos autos.

Em reforço deste entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PETROBRAS. FORNECIMENTO DE CÓPIA DA PROPOSTA VENCEDORA.
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CAUSA DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 06/11/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Coordenador da Comissão de Licitação da Petrobrás. Sustenta o impetrante que foi participante de certame dirigido pela autoridade coatora, tendo sido surpreendido com a disparidade de preços apresentados pela empresa vencedora. Alega que apresentou requerimento administrativo para ter acesso aos dados apresentados pela concorrente vitoriosa, mas não obteve sucesso. Concluiu que, sem o acesso à documentação requerida, não dispõe de elementos para impugnar o resultado da licitação.

III. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, manteve a sentença que concedera a segurança, concluindo que "não há amparo para a conduta da comissão de licitação, que, ao negar ao acesso à proposta dos outros licitantes, fere os princípios da publicidade, da moralidade, da ampla defesa e do contraditório". Assim, verifica-se que a causa foi decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais, de modo que é inviável a apreciação da matéria, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF.

IV. Além disso, nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - no sentido de que "a liberação das cópias não compromete o segredo do negócio da concorrente classificada em primeiro lugar, na medida em que apenas serão disponibilizados dados financeiros, que não fazem menção às técnicas e metodologias de trabalho adotadas pela licitante" - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. O mesmo óbice incide quanto à pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido da desnecessidade da citação da vencedora da licitação, "na medida em que a concessão da segurança não lhe trará prejuízos, eis que já fora contratada pela Demandada, e o mero fornecimento dos documentos solicitados não terá o condão de obstar a prestação dos serviços ou outras atividades por ela desempenhadas".

V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1124622 RJ 2017/0151369-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018)

Mesma orientação é seguida por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO
A INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 5o., XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 12.527⁄2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). DOCUMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM
. ORDEM CONCEDIDA.DECISÃO UNÂNIME.

1.
O não fornecimento dos documentos e informações a respeito dos contratos administrativos de publicidade, procedimentos licitatórios e referentes aos servidores da Secretaria Estadual de Comunicação - SECOM/PA, com os detalhamentos solicitados, constitui ilegal violação ao direito líquido e certo do impetrante de acesso à informação de interesse coletivo assegurando pelo art. 5o., inciso XXXIII da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 12.527⁄2011
(Lei de Acesso à Informação).

2.
Inexiste justificativa para não permitir em tempo hábil e dentro do prazo legal o acesso às informações solicitadas, pois não se evidencia que a publicidade de tais questões atente contra à segurança
, além do fato que nos termos do disposto no artigo 8º da LAI, os documentos solicitados deveriam estar, independentemente de requerimento, divulgados em local de fácil acesso, o que não ocorre, estando o sítio eletrônico da Secretaria de Comunicação "em manutenção".

3. A transparência das ações e das condutas da Administração Pública deve ser constante, ante os princípios constitucionais.

4.Ordem concedida, na linha do parecer ministerial, para determinar a prestação das informações públicas requeridas na inicial. Decisão Unânime.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807037-54.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO DA LEI 12.527/2011, “LEI DA TRANSPARÊNCIA”. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Estado do Pará ingressou com Agravo Interno atacando decisão liminar proferida pela Desembargadora relatora, argumentos confundem-se com o mérito do Remédio Constitucional, razão pela qual recurso restou prejudicado ante ao julgamento.

2.
negativa da concessão da informação requerida pelo impetrante, sem qualquer fundamento legal, viola o direito fundamental líquido e certo do impetrante, garantido a todo e qualquer interessado, nos termos da lei 12.527/2011
. O perigo da demora, também se constata, considerando o perigo de dano ao erário, pois a ausência das informações impossibilita o exercício da fiscalização dos atos públicos, por todo e qualquer cidadão. Precedentes desta secção (PROCESSO Nº 0805265-56.2018.814.0000).

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805573-92.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 28/05/2019)

Ainda que se considere o argumento do Banpará sobre o caráter emergencial da contratação, é crucial destacar que situações excepcionais não autorizam o afastamento indiscriminado dos preceitos constitucionais. Pelo contrário, demandam maior rigor na fiscalização, justamente para evitar que a urgência seja utilizada como pretexto para práticas contrárias aos princípios da moralidade e da eficiência administrativa.

Não por outra razão, o entendimento jurisprudencial reafirma que o direito de acesso à informação está intrinsecamente vinculado aos valores constitucionais da publicidade e transparência, configurando-se como condição imprescindível para a preservação do interesse público.

Portanto, diante da inexistência de fundamento jurídico idôneo que legitime a negativa de acesso às informações solicitadas e considerando a prevalência do princípio da publicidade sobre normas infraconstitucionais interpretadas de maneira isolada, impõe-se a rejeição das razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024